Tribunal: TJBA
Processo: 8001745-15.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001745-15.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VERACEL CELULOSE S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SENA SANTOS, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: SIDERVAL LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA ALVES PEREIRA registrado(a) civilmente como JOAO BATISTA ALVES PEREIRA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. AÇÃO EXIBITÓRIA DE LTCAT ENTRE EX EMPREGADO E EX EMPREGADOR. OBRIGAÇÃO EM TESE QUE SERIA DECORRENTE DO ANTERIOR VÍNCULO EMPREGATÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO AINDA QUE A FUTURA UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO EXIGIDO SEJA PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO.

APELAÇÃO QUE SE JULGA PREJUDICADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001745-15.2023.8.05.0079
, em que figura com Apelante
VERACEL CELULOSE S.A.
e, como Apelado, o
SIDERVAL LIMA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em considerar
PREJUDICADA A APELAÇÃO
e

RECONHECER NULIDADE DA SENTENÇA DE OFÍCIO, e determinar a remessa dos autos à Justiça do Trabalho
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator